Tribunal: TJDFT
Processo: 0003567-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003567-97.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE FACA. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. 2. Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018 pelo Conselho Especial deste Tribunal, que exclui a arma branca como circunstanciadora do crime de roubo, mantémse a aplicação da causa de aumento, desde que devidamente comprovada nos autos. 3. Negado provimento ao recurso do réu. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, §2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Requer, demonstrada a razoável probabilidade de provimento da presente impugnação e da iminência do perigo da demora da prestação jurisdicional, a concessão de medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, conforme permitido pelo artigo 1.029, §5°, III, do Código de Processo Civil, e em observância às súmulas 634 e 635 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o STF assentou que: “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 7795 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 23/4/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, e tendo em vista não ter ficado demonstrada a urgência e necessidade da medida, estando o recorrente cumprindo a pena que lhe foi imposta, em regime inicial semiaberto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006